Tribunal: TJSP
Processo: 2221067-42.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ricardo Anafe
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
r no 170, de 16 de agosto de 2019, do Município de Pirassununga, que "acrescenta dispositivos aos artigos 126 e 127 da Lei Complementar no 81, de 28 de dezembro de 2007 (Código Tributário Municipal) para instituir isenção do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU às pessoas portadoras de neoplasia maligna (câncer), Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) e Insuficiência Renal Crônica" – Alegação de afronta ao princípio da separação de Poderes – Vício de iniciativa – Inexistência – O Supremo Tribunal Federal já firmou o entendimento no sentido de que a competência para iniciar processo legislativo sobre matéria tributária não é privativa do Poder Executivo - Não há reserva de iniciativa legislativa ao Chefe do Poder Executivo em matéria tributária – Repercussão Geral no Recurso Extraordinário com Agravo no 743.480/MG, Tribunal Pleno, Relatoria do Ministro Gilmar Mendes – Reafirmação de jurisprudência – "Inexistência de reserva de iniciativa para leis de natureza tributária, inclusive as que concedem renúncia fiscal".

Pedido improcedente.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2221067-42.2019.8.26.0000; Relator (a): Ricardo Anafe; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 12/02/2020; Data de Registro: 14/02/2020)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Ricardo Anafe

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

12/02/2020

Data de publicação:

14/02/2020

Ementa:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei Complementar no 170, de 16 de agosto de 2019, do Município de Pirassununga, que "acrescenta dispositivos aos artigos 126 e 127 da Lei Complementar no 81, de 28 de dezembro de 2007 (Código Tributário Municipal) para instituir isenção do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU às pessoas portadoras de neoplasia maligna (câncer),

Ementa:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei Complementar no 170, de 16 de agosto de 2019, do Município de Pirassununga, que "acrescenta dispositivos aos artigos 126 e 127 da Lei Complementar no 81, de 28 de dezembro de 2007 (Código Tributário Municipal) para instituir isenção do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU às pessoas portadoras de neoplasia maligna (câncer), Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) e Insuficiência Renal Crônica" – Alegação de afronta ao princípio da separação de Poderes – Vício de iniciativa – Inexistência – O Supremo Tribunal Federal já firmou o entendimento no sentido de que a competência para iniciar processo legislativo sobre matéria tributária não é privativa do Poder Executivo - Não há reserva de iniciativa legislativa ao Chefe do Poder Executivo em matéria tributária – Repercussão Geral no Recurso Extraordinário com Agravo no 743.480/MG, Tribunal Pleno, Relatoria do Ministro Gilmar Mendes – Reafirmação de jurisprudência – "Inexistência de reserva de iniciativa para leis de natureza tributária, inclusive as que concedem renúncia fiscal".

Pedido improcedente.